Tribunal: TJSP
Processo: 2129712-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Paciente que atualmente, após progressão, se encontra recolhido sob o regime intermediário, com término de pena previsto para 20.02.2029, não resgatou o lapso temporal necessário à obtenção de qualquer novo benefício. Recomendação no 62/2020 do CNJ que não é norma cogente, cabendo ao julgador

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Paciente que atualmente, após progressão, se encontra recolhido sob o regime intermediário, com término de pena previsto para 20.02.2029, não resgatou o lapso temporal necessário à obtenção de qualquer novo benefício. Recomendação no 62/2020 do CNJ que não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117 da LEP. In casu, não restou comprovado, pela documentação acostada, que a unidade prisional não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19, ou que o paciente não esteja recebendo os cuidados necessários à sua saúde. Ordem denegada.